Tribunal: TJSP
Processo: 1500179-18.2021.8.26.0552
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, obscuridade ou ambiguidade - Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Acórdão embargado que inequivocamente enuncia, fundamenta e é expresso a respeito da matéria alegada - Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, obscuridade ou ambiguidade - Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Acórdão embargado que inequivocamente enuncia, fundamenta e é expresso a respeito da matéria alegada - Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados - Embargos rejeitados.